Tribunal: TJDFT
Processo: 0003956-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003956-65.2018.8.07.0020 RECORRENTE: PATRIC CARVALHO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO NA PRIMEIRA SÉRIE DE CRIMES. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO SUBJETIVO PARA APLICAR A CONTINUIDADE ENTRE A PRIMEIRA SÉRIE DELITIVA E A SEGUNDA INFRAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os depoimentos das vítimas e das testemunhas comprovam a autoria do crime de extorsão majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, afastando-se, assim, o pleito absolutório. 2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 3. A existência de duas ou mais majorantes no crime de extorsão permite a utilização de uma na terceira fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base, o que demonstra a idoneidade da fundamentação adotada na sentença. 4. O artigo 63 do Código Penal preceitua que a reincidência deve ser reconhecida quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior, de forma que tal instituto deve ser calculado entre a data de cumprimento ou extinção da pena e a data da nova infração praticada. 5. Nos termos do artigo 71 do Código Penal, o delito continuado evidencia-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie. Além disso, também é necessário que os crimes guardem liame no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva. 6. Na espécie, devidamente reconhecida a continuidade delitiva entre os três crimes praticados contra uma das vítimas, mas não visualizado liame subjetivo entre esta série delitiva e a infração praticada em desfavor do outro ofendido, impõe-se a manutenção do concurso material entre a série delitiva em desfavor da ofendida e o crime cometido contra o ofendido. 7. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deveria ter sido absolvido por inexistência de provas para a sua condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 64, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que a reincidência deveria ser afastada. Afirma que a pena-base teria sido fixada sem fundamentação idônea, e que a continuidade delitiva poderia ter sido reconhecida, porque presentes os seus requisitos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir em relação à indigitada ofensa ao artigo 64, inciso I, do CP, na medida em que entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O termo inicial do período de cinco anos, para a caracterização do período depurador, é a data de cumprimento ou da extinção da pena, e não a do trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 64, I, do Código Penal" (AgRg no HC 743.627/SP, DJe 21/6/2022). Igual teor: AgRg no HC 754.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 27/9/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Demais disso, a turma julgadora assim decidiu: “Na espécie, considerando a data de cumprimento da pena pelo crime anterior – 22/10/2016 – e a data da prática dos crimes objeto da presente ação penal – 30/08/2018 e 02/09/2018 – escorreita a sentença que reconheceu a agravante da reincidência, nos termos da folha de antecedentes penais do acusado de ID 47261202 – Pág. 06” (ID 50499605); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, o que é obstado pelo enunciado 7, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas teses de que a pena-base teria sido fixada sem fundamentação idônea, e de que a continuidade delitiva poderia ter sido reconhecida, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgRg no AREsp n. 1.968.089/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 9/3/2023. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027